Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-08.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006117-08.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE NILTON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 551.406.291-00 (APELANTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), SOILA JORDANA PEREIRA - CPF: 022.697.971-75 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MANOEL VIEIRA - CPF: 677.024.069-68 (APELADO), ATILA SAUNER POSSE - CPF: 025.929.269-92 (ADVOGADO), NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA - CNPJ: 02.955.426/0001-24 (APELADO), SALVADOR DE SOUZA SANTOS - CPF: 177.298.581-34 (ASSISTENTE), THAISA GARBUIO POSSE - CPF: 088.952.029-10 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO . UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006117-08.2017.8.11.0003

APELANTE: JOSE NILTON DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MANOEL VIEIRA, NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
– AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA RODOVIA PELA EMPRESA QUE FAZIA A MANUTENÇÃO DA VIA INDEMONSTRADA –
INOBSERVÂNCIA DO AUTOR ACERCA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – As fotos carreadas aos Autos pelos réus, ora apelados, demonstram claramente que a Rodovia BR 070, à época do acidente, estava devidamente sinalizada.

II - Ademais, conforme o próprio depoimento do autor, ora apelante, a rodovia passava por manutenção entre os Municípios de Primavera do Leste e Barra do Garças, ou seja, tendo o autor, ora apelante, o conhecimento de que todo esse trecho da rodovia estava em obras, competia-lhe redobrar as cautelas na condução do seu veículo, o que, evidentemente, não fez, haja vista a colisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006117-08.2017.8.11.0003

APELANTE: JOSE NILTON DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MANOEL VIEIRA, NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA MARTINS
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais causados em Acidente de Trânsito de no 1006117-08.2017.8.11.0003, ajuizada em face de
MANOEL VIEIRA
e
NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA.
, julgou improcedente o pleito inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 39000760), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, as provas produzidas nos Autos demonstram que o acidente ocorreu por culpa dos réus, ora apelados.

Salienta que as fotos juntadas pelos réus, ora apelados, não comprovam que o local do acidente estava minimamente sinalizado.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 39000764).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006117-08.2017.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente a
pretensão inicial nos Autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
causados em Acidente de Trânsito de no 1006117-08.2017.8.11.0003, ajuizada por JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA MARTINS em face de MANOEL VIEIRA e NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, as provas produzidas nos Autos demonstram que o acidente ocorreu por culpa dos réus, ora apelados.

Salienta que as fotos juntadas pelos réus, ora apelados, não comprovam que o local do acidente estava minimamente sinalizado.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

A um porque, ao revés do que tenta fazer crer, as fotos carreadas aos Autos pelos réus, ora apelados (id. 39000667), demonstram claramente que a Rodovia BR 070, à época do acidente, estava devidamente sinalizada.

Ademais, conforme o próprio depoimento do autor, ora apelante, a rodovia passava por manutenção entre os Municípios de Primavera do Leste e Barra do Garças, ou seja, tendo o autor, ora apelante, o conhecimento de que em todo esse trecho da rodovia estava em obras, competia-lhe redobrar as cautelas na condução do seu veículo, o que, evidentemente, não fez, haja vista a colisão.

A dois, porque, extrai-se que o próprio autor, ora apelante, em seu depoimento, sequer conseguiu esclarecer a dinâmica do acidente, uma vez que, em um primeiro momento narra que a máquina motoniveladora conduzida pelo primeiro réu, ora apelado, estava na contramão de sua direção e, logo em seguida, diz que a máquina motoniveladora estava mais para seu lado do acostamento, ou seja, em sua mão de direção.

A propósito, vejamos excerto do depoimento do autor, ora apelante:

Juíza:
Como que foi o acidente senhor José? O senhor tava trafegando de onde pra onde? O que aconteceu?

Autor:
Eu tava indo de Rondonópolis para Barra do Garças, no km 201, aí eu tava indo, vinha um caminhão, caminhão Pipa, e logo atrás tinha uma máquina motoniveladora, uma patrola.
Só que a patrola vinha na contramão, dá impressão que a máquina, ela deu espaço para o caminhão passar e ela veio logo atrás e permaneceu na contramão. E o caminhão ele jogava água na lateral na minha pista que tá, pegando no meu para-brisa e ofuscando toda minha visão, não dando de vê que eu tava de frente na máquina que vinha na contramão
.
Aí o cara espantou de vê eu ali talvez, ele pensou que tava fechado, alguma coisa assim, mas não sei, acho que ele assustou, aí ele jogou pro lado dele só que quando ele foi jogar pro lado dele só sobrou a lateral dele pra mim. Ai eu bati nas duas rodas dele.

Juíza:
Quando o senhor bateu, o senhor ainda estava na mesma mão de direção do senhor?

Autor:
Estava na mesma mão.

Juíza:
Quando o senhor entrou nessa via, tinha alguma faixa, alguma coisa na pista, interditada, ou tinha alguém com aquelas sinalizações para parar a pista?

Autor:
Não, não tinha.

Juíza:
Tinha alguma placa diminua, pista em recuperação? Ou alguma coisa assim.

Autor:

Ah, o trecho tava em manutenção, toda ela, só que é desde aqui de Primavera até Barra do Garças ela tá, só que assim não tem pontos estratégicos né, então eles começa de um lugar.

Juíza:
Não tinha os avisos?

Autor:
Não tinha assim avisos de parada.

Juíza:
Parada obrigatória não tinha nenhum.

Autor:
Nenhum.

(...).

Juíza:
Então tanto essa patrola quanto o caminhão Pipa eram da mesma empresa?

Autor:
Da mesma empresa.

Juíza:
Ambos estavam ali fazendo a recuperação do asfalto.

Autor:
Sim. Não, a máquina não tava trabalhando, o que dá de entender é que a máquina tava se locomovendo de um local para uma obra na frente, ela não tava a trabalho. Ela tava andando. E ela tava assim.

Juíza:
E a máquina na contramão de direção?

Autor:
Na contramão de direção.

Juíza:
No acostamento ou na pista de rolamento?

Autor:
Olha, ela tava assim, mais para o acostamento dela. Só que o acostamento lá é 70 centímetros, pequeno demais. Aí o que acontece é, eu ia te ultrapassando ela mas, mais o que acontece ela, quando ela viu, dá impressão que o cara assustou e ele foi, atravessou na minha frente, entendeu? Ai não deu, porque eu já tava voltando, aí eu tive que voltar praticamente assim pra minha pista, só que ele atravessou na minha frente.

Juíza: Qual era a velocidade do senhor?

Autor: Olha, não dá pra te afirmar, mas eu tava com baixa velocidade, porque tava o sol bem na minha frente e o caminhão passou jogando água no para-brisa meu, tirando totalmente a visão minha, mas eu acho que tava uns 60 por hora.

(...).

Nesse contexto, tendo em conta que o autor, ora apelante, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não logrou êxito em demonstrar o direito perseguido, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela patrona dos réus, ora apelados, em grau recursal.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020